Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-16.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AFASTADA. MÉRITO. ALUGUÉIS VENCIDOS E IPTU. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de despejo e cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de prova testemunhal, (ii) se é devida a compensação dos valores perseguidos pelo inventário autor com o valor anteriormente transferido pelo réu ao ora de cujus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que as razões recursais confrontam especificamente os argumentos da sentença impugnada, não merece acolhimento preliminar de não conhecimento por ausência de fundamento idôneo para a reforma da sentença, uma vez que se trata de alegação que demanda apreciação de mérito. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento e indeferir a produção de provas irrelevantes para o deslinde da causa, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
4.1. No caso dos autos, as provas carreadas aos autos são suficientes para esclarecer os fatos, conforme adequadamente motivado pelo Juízo a quo em pronunciamento que obedeceu ao padrão decisório exigido pelo §1o do artigo 489 do Novo Código de Processo Civil. Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação afastadas.
5. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação nos arts. 368 e 369, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, desde que ambas as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
6. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece ser ônus do autor demonstrar fato constitutivo de seu direito e ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. A mera comprovação de transferência de valor, mais de um ano antes do inadimplemento do réu, sem provas sobre a natureza, termos e condições do suposto contrato, não é suficiente para amparar a pretensão de reconhecimento da existência de obrigação passível de compensação com o crédito perseguido na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369. CPC, arts. 370, 371, 373 e 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973945 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível. Acórdão 1967929 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 1970017 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 1952212 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.